Tribunal: TJDFT
Processo: 0722605-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722605-87.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATEIA SOUZA DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE DE ARIMATEIA SOUZA DE MATOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Em 4 de dezembro de 2023, a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (proc. 0723785-75.2023.8.07.0000), que possui como objeto a delimitação da legitimidade ativa para o cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97 com a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria. Da análise do inteiro teor daquele julgado verifica-se que após a admissão do incidente foi proposta a seguinte tese: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". Cumpre ressaltar que a questão posta em debate naquele incidente pretende pacificar o posicionamento quanto à legitimidade dos ex-servidores das extintas fundações, dos servidores de outras esferas do serviço público distrital, inclusive aqueles representados por outros sindicados e também dos servidores que embora estivessem representados pelo sindicato autor da ação coletiva não pertenciam aos quadros da Administração Direta e, sim, das autarquias, que não figuraram no polo passivo daquela demanda. Assim, é necessária a análise do caso concreto, ou seja, é preciso perquerir a natureza do vínculo do servidor com o Distrito Federal para verificar se é hipótese de suspensão nos termos da decisão proferida no incidente acima indicado. Neste caso, a autora era servidora da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma e pleiteia o cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 32159/97, hipótese que se amolda perfeitamente ao tema em debate no IRDR indicado. Diante do exposto e em cumprimento à determinação contida no IRDR, proc. 0723785-75.2023.8.07.0000, determino a suspensão do curso processual até julgamento final do incidente.“ (...) “O autor interpôs embargos de declaração em face da decisão de ID 191296133, que determinou a suspensão da ação em cumprimento à determinação contida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas-IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID 192715988), tendo ele se manifestado (ID 195745655). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que há omissão na decisão ao não observar que a questão quanto à legitimidade ativa, objeto do IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, não está posta no presente caso, estando acobertada pela preclusão consumativa. De início, ressalta-se que não há omissão na decisão embargada, posto que, todos os argumentos apresentados foram apreciados. Além disso, não há que se falar em preclusão, tendo em vista que questão de legitimidade ativa é matéria de ordem pública podendo ser alegada a qualquer tempo. E, a decisão proferida no mencionado IRDR há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, sem que haja qualquer ressalva. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” O Agravante sustenta (i) que o processo deve ter prosseguimento, tendo em vista que a matéria discutida no IRDR 21 não foi posta em discussão nestes autos e, portanto, está preclusa; (ii) que a ilegitimidade deve ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença; e (iii) que o perigo na demora decorre da natureza alimentar do benefício. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 59833944 e 59833945). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 06 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator